Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZAMA MENDES ARAÚJO em face à decisão da Segunda Vara Cível que rejeitou alegação de nulidade da intimação inaugural do procedimento de cumprimento de sentença requerido por MARIA LUCIA GUIMARÃES MENDES. Nas razões recursais, a agravante reiterou alegação de nulidade da intimação inaugural para pagamento, bem como impugnou eventual bloqueio judicial realizado em contas-correntes de advogada que atuou no processo. Primeiramente, ao requerer o desbloqueio de conta pertencente a terceira pessoa, aparentemente falta à agravante legitimidade ativa. Não obstante, em exame aos autos na origem, percebe-se também que tal matéria não foi objeto de debate e/ou decisão perante aquele juízo, razão porque eventual conhecimento originário em segundo grau de jurisdição poderia, em tese, configurar suprimento de instância. Desta feita, ante eventual inobservância de pressupostos recursais, em atenção ao artigo 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco)dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403